Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Vistos e etc. Em suas razões (ID 35931422), o apelante/autor MARCUS ALEXANDRE DA CUNHA SILVA pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Por meio do despacho de ID 36215926, oportunizei ao recorrente juntar aos autos a documentação que atestasse a alegada incapacidade econômica para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Por meio da petição de ID 36641347, o apelante/autor acostou aos autos comprovante de rendimentos e outros documentos. É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem, nos autos, elementos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. No caso, o pedido de gratuidade de justiça foi formulado pelo apelante em sede recursal. O recorrente acostou aos autos boletos bancários de contas recorrentes mensais e cópia de seu contracheque (ID 36641347). Este último documento comprova que o agravante recebe a quantia líquida de R$6.748,43 (seis mil setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), o que supera, em muito, a média da população brasileira e sugere um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. Ademais, não constam dos autos comprovantes de gastos mensais realizados pelo apelante, de forma a comprometer sua subsistência, razão pela qual, ressaltados os fatos anteriormente apontados e atenta à modicidade das custas processuais no âmbito deste Tribunal de Justiça, entendo não proceder a tese alegada. Dessa forma, ausente acervo probatório capaz de indicar a miserabilidade da recorrente, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil/15, intime-se o apelante/autor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora